Tribunal: STJ
Processo: 0457104-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053831 - SP(2025/0457104-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ELVIS HENRIQUE VIEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
. GARANTIA
MODUS OPERANDI
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO
PARA REEXAME
HABEAS CORPUS
FÁTICO-PROBATÓRIO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de acusado preso preventivamente
habeas corpus
pela suposta prática reiterada de estupro de vulnerável, com pedido de revogação da
custódia cautelar, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas, sob
alegação de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade da
medida, inexistência de
e presença de condições pessoais
periculum libertatis
favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a
prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a
justificar a custódia para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se é possível o
exame, em
, da alegação de ausência de contemporaneidade da prisão
habeas corpus
preventiva não apreciada pelo Tribunal de origem; (iii) determinar se as condições
pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
autorizam a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na
gravidade em concreto do delito de estupro de vulnerável, praticado reiteradamente,
com emprego de ameaças, aproveitamento da relação de proximidade familiar e
extrema violência psicológica e física contra a vítima.
4. O
evidencia a periculosidade do agente e justifica a
modus operandi
custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme orientação consolidada
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. A multirreincidência do agravante, com condenações anteriores,
inclusive por tráfico e associação para o tráfico, demonstra risco concreto de
reiteração delitiva e reforça a necessidade da medida extrema.
6. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou
manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do
do
art. 312
CPP.
Documento eletrônico VDA55948299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ce98580e-82e8-4517-9c18-64ec351c6543

7. Mostra-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares
diversas quando a custódia está amparada em fundamentação concreta e suficiente.
8. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não
pode ser apreciada por esta Corte, por não ter sido objeto de deliberação pelo
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
9. As teses defensivas relativas à negativa de autoria, insuficiência
probatória e reanálise de documentos e laudos constituem matéria de mérito,
dependente de revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas
.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente,
evidenciadas pelo
, constituem fundamentos idôneos para a
modus operandi
decretação e manutenção da prisão preventiva.
2. A multirreincidência e os maus antecedentes demonstram risco concreto
de reiteração delitiva e justificam a custódia para garantia da ordem pública.
3. A ausência de apreciação da matéria referente à contemporaneidade pelo
Tribunal de origem impede seu exame em
nesta Corte Superior, sob
habeas corpus
pena de supressão de instância.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
5. Alegações que demandam reexame do conjunto fático-probatório são
incompatíveis com a via estreita do
.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55948299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ce98580e-82e8-4517-9c18-64ec351c6543

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053831 - SP(2025/0457104-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ELVIS HENRIQUE VIEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
. GARANTIA
MODUS OPERANDI
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO
PARA REEXAME
HABEAS CORPUS
FÁTICO-PROBATÓRIO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de acusado preso preventivamente
habeas corpus
pela suposta prática reiterada de estupro de vulnerável, com pedido de revogação da
custódia cautelar, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas, sob
alegação de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade da
medida, inexistência de
e presença de condições pessoais
periculum libertatis
favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a
prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a
justificar a custódia para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se é possível o
exame, em
, da alegação de ausência de contemporaneidade da prisão
habeas corpus
preventiva não apreciada pelo Tribunal de origem; (iii) determinar se as condições
pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
autorizam a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na
gravidade em concreto do delito de estupro de vulnerável, praticado reiteradamente,
com emprego de ameaças, aproveitamento da relação de proximidade familiar e
extrema violência psicológica e física contra a vítima.
4. O
evidencia a periculosidade do agente e justifica a
modus operandi
custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme orientação consolidada
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. A multirreincidência do agravante, com condenações anteriores,
inclusive por tráfico e associação para o tráfico, demonstra risco concreto de
reiteração delitiva e reforça a necessidade da medida extrema.
6. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou
manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do
do
art. 312
CPP.
Documento eletrônico VDA55697226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:27
Código de Controle do Documento: 7a0d0cae-5d17-473d-9789-1de7752c983d

7. Mostra-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares
diversas quando a custódia está amparada em fundamentação concreta e suficiente.
8. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não
pode ser apreciada por esta Corte, por não ter sido objeto de deliberação pelo
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
9. As teses defensivas relativas à negativa de autoria, insuficiência
probatória e reanálise de documentos e laudos constituem matéria de mérito,
dependente de revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas
.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente,
evidenciadas pelo
, constituem fundamentos idôneos para a
modus operandi
decretação e manutenção da prisão preventiva.
2. A multirreincidência e os maus antecedentes demonstram risco concreto
de reiteração delitiva e justificam a custódia para garantia da ordem pública.
3. A ausência de apreciação da matéria referente à contemporaneidade pelo
Tribunal de origem impede seu exame em
nesta Corte Superior, sob
habeas corpus
pena de supressão de instância.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
5. Alegações que demandam reexame do conjunto fático-probatório são
incompatíveis com a via estreita do
.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E. H. V., contra decisão de fls. 389-392,
que não conheceu do
.
habeas corpus
Sustenta a defesa que não há fundamentação idônea na decisão que manteve a
custódia, por utilizar referências genéricas à gravidade da conduta sem exame das
particularidades do caso concreto, com violação ao dever de motivação e aos parâmetros da
excepcionalidade, necessidade e proporcionalidade.
Argumenta que não há supressão de instância em relação à alegação de ausência de
contemporaneidade da medida cautelar, pois a questão teria sido expressamente ventilada pelo
próprio órgão apontado como coator, afirmando ainda a existência de documentos que afastam o
, além de informar a existência de laudo psicológico subscrito por
periculum libertatis
especialista em Psicologia Jurídica, concluindo pela incompatibilidade do perfil do agravante
com conduta incestuosa.
Indica ainda que antecedentes criminais por tráfico de drogas não legitimam, por si
sós, a custódia cautelar como proteção da ordem pública, sem demonstração de risco atual e
concreto, reafirmando seus predicados pessoais favoráveis.
Requer o provimento do agravo regimental, com concessão da ordem de habeas
para revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares
corpus
alternativas
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 389-392):
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação
idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta, consistente no estupro de
vulnerável, por diversas vezes, com ameaças à vítima para que não comentasse os
ocorridos, aproveitando-se da proximidade que o parentesco proporcionava (o réu é
Documento eletrônico VDA55697226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:27
Código de Controle do Documento: 7a0d0cae-5d17-473d-9789-1de7752c983d

cunhado da ofendida), bem como considerando a multireincidência do réu, situações
que revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema no caso concreto.
Com efeito, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a gravidade
concreta do delito imputado e a periculosidade do agente, evidenciadas no modus
empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a
operandi
garantia da ordem pública. Nesse entendimento:
[...]
Além disso, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão
preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva,
evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de
periculosidade. Veja-se:
[...]
Quando presentes os requisitos do
do CPP, a imposição da prisão
art. 312
preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis
do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319,
quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta.
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
990.311/SP,
julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
30/4/2025)
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
965.960/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Já no que se refere à tese de ausência de contemporaneidade da medida
extrema, esta não foi apreciada pelo Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão
às fls. 195-202, motivo pelo qual a matéria não será examinada por esta Corte
superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Por fim, as teses defensivas relativas às provas de autoria e materialidade, bem
como em relação ao fato no genitor da vítima isentar o paciente de culpa, referem-se
a alegações de inocência, não sendo matérias examináveis na estreita via do habeas
ou do recurso ordinário, uma vez que demandam necessário revolvimento do
corpus
acervo fático-probatório. Nesse sentido: (AgRg no HC n.
relator
1.025.471/SC,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025,
DJEN de
)
21/10/2025.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos
concretos sobre a necessidade de garantia da ordem pública, em decorrência do modus operandi
adotado pelo suspeito, consistente na prática estupro de vulnerável contra a própria cunhada,
menor com 13 (treze) anos à época dos fatos, por diversas vezes, quando ela ia até sua casa para
cuidar da filha do agravante, tendo mantido relações sexuais forçadas por diversas ocasiões,
inclusive mais de uma vez por dia, deixando lesões em seu corpo e ameaçando matar a ela e a
seus familiares, caso comentasse sobre os ocorridos.
A prisão foi decretada também com fundamento na multirreincidência do agravante,
o qual possui condenações anteriores, inclusive por tráfico e associação para o tráfico.
Conforme já observado na decisão agravada, é firme a jurisprudência dessa Casa e
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "[a] gravidade em concreto do crime e a
periculosidade do agente, evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea
modus operandi
para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ
MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
Documento eletrônico VDA55697226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:27
Código de Controle do Documento: 7a0d0cae-5d17-473d-9789-1de7752c983d

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
E mesmo que o suspeito fosse primário e com demais condições pessoais favoráveis,
o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a presença de condições
pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos
legais" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
990.311/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
30/4/2025)
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
965.960/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Sobre a alegação de ausência de contemporaneidade, a decisão proferida às fls. 389-
392 já pontuou que tal tese não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Embora conste a breve
menção no relatório do acórdão (fls. 16-40), não houve deliberação acerca da referida
alegação, motivo pelo qual a apreciação da matéria por esta Corte configura indevida supressão
de instância.
Com efeito, "[é] imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias
ordinárias para evitar indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
1.021.432/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.
Por outro lado, os argumentos defensivos sobre a ausência de provas de autoria e
materialidade, bem como da existência de conflitos familiares complexos e documentos que
apontam para a inconsistência da imputação feita ao agravante, se tratam de alegações de
inocência, sendo impossível sua análise através do presente
, uma vez que demanda
writ
revolvimento fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e
vedado na estreita via do
. Nesse sentido: (AgRg no HC n.
relator
habeas corpus
1.025.471/SC,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
)
21/10/2025.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:27
Código de Controle do Documento: 7a0d0cae-5d17-473d-9789-1de7752c983d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.831 / SP
Número Registro: 2025/0457104-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000875020258260083 23173208220258260000 23322972023
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN
ADVOGADOS : JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELVIS HENRIQUE VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELVIS HENRIQUE VIEIRA
ADVOGADOS : JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
Documento eletrônico VDA55915080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: ff938770-307a-4acb-98cb-5d5663b02e39

GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: ff938770-307a-4acb-98cb-5d5663b02e39